Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. NÃO IMPLEMENTADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença, a qual (sentença), pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com base no art. 924, V, do CPC. 1.1. A parte exequente recorre em busca do afastamento da prescrição decretada, determinando-se o regular prosseguimento do feito.
2. O presente cumprimento de sentença decorre de ação de natureza indenizatória, em que imposta à parte executada a condenação à restituição de quantia paga pelo exequente, em razão de falha na prestação de serviço de conserto de veículo. 2.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme assentado na sentença da fase de conhecimento. 2.2. Na legislação consumerista, a pretensão de reparação de danos ocasionados por fato do serviço se sujeita ao prazo decadencial de 5 anos (art. 27 do CDC). 2.3. Precedente: “1. Eventual pedido em Juízo para o ressarcimento de valores pagos pela realização de serviço e/ou fornecimento de insumos para o conserto de veículo automotor, bem como a reparação por danos morais não se subordinam ao prazo previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, noventa dias, ainda que relacionado a direito (desfazimento de compra e venda de automóvel em razão da constatação de vício oculto) atingido pelo prazo decadencial, este sim, passível de caducar na forma do CDC. 2. Os pedidos referentes à reparação (material e moral) pelos danos causados por fato do produto ou do serviço submetem-se ao prazo prescricional estampado no artigo 27 do CDC, ou seja, 5 (cinco) anos, ‘iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria’.” (07257502220228070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). 2.4. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da Súmula 150 do STF. 2.5. Portanto, aplicável à espécie o prazo quinquenal.
3. A prescrição intercorrente é um instituto processual a ocorrer quando, após a paralisação do processo, o exequente se mantém inerte no feito. 3.1. A decisão de suspensão do processo foi proferida em 01/10/2018 e durou 1 ano, até 01/10/2019, a partir de quando teve início a contagem do prazo prescricional, conforme antiga redação do art. 921, § 4o, do CPC/15, aplicável ao caso. 3.2. Após, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias). 3.3. Considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou em 01/10/2019, com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo passou ser o dia 19/02/2025. 3.4. Destarte, verifica-se que a prescrição ainda não havia se efetivado quando assim declarada na origem, em 05/02/2024, data da prolação da sentença, motivo pelo qual impõe-se a cassação do pronunciamento judicial para permitir o retorno dos autos àquela instância para regular processamento. 3.5. Jurisprudência: “1. Conforme preconizava o art. 921, III e § 1o, do CPC, com a redação anterior à Lei n. 14.195/2021, vigente à época, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual estabelecia que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, seria iniciado o prazo de prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF. 3. [...] Por outro lado, não se aplica ao caso o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC, mas sim o lapso quinquenal, previsto no art. 27 do CDC, porquanto se trata de pretensão de reparação de dano oriundo de fato do serviço, dada a condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), reconhecida na sentença exequenda. [...] 5. Se constatado que o cumprimento de sentença ficou suspenso até 24/6/2020, em razão da ausência de bens penhoráveis, e que o prazo da prescrição intercorrente só se iniciou em 31/10/2020, por força da suspensão prevista no art. 3° da Lei n. 14.010/2020, deve-se reconhecer a inadequação da r. sentença que extinguiu o processo, porquanto não ultrapassado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável à espécie.” (07031350220178070005, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023).
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios em sede recursal.
5. Recurso provido.